Tribunal: TJDFT
Processo: 0760900-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0760900-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BARBARA MARIA VIEIRA RIVERA VILA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o recorrente profira decisão em processos administrativos abertos pela servidora recorrida. Sustenta, em síntese, que a decisão administrativa no caso é complexa e depende de várias diligências. Aduz que “a análise do pedido da autora não é algo tão simples como apenas o cálculo do tempo de serviço comum para a concessão do abono de permanência comum. Na verdade, exige apreciação cuidadosa da administração pública no preenchimento dos requisitos necessários para a aposentadoria especial por exposição aos agentes nocivos inerentes às atribuições do cargo por ela ocupado (...) a concessão do abono de permanência especial está sujeita à análise pormenorizada, sendo necessária a avaliação das atribuições do cargo, as condições ambientais de trabalho, os riscos que a requerente está exposta, a emissão de laudos e certidões pela Administração Pública e, somente após a completa instrução do processo, a decisão sobre o deferimento ou não da concessão do benefício desejado pela interessada (...)” Por fim, afirma que o prazo para prolação da decisão ainda está em curso, pois não finalizada a instrução processual. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Com efeito, a contestação apresentada pelo réu, ora recorrente, foi genérica e sequer tratou da matéria objeto dos autos. As teses alegadas foram de prescrição, ausência de comprovação do direito à percepção do abono de permanência, impugnação de valores e dedução de pagamentos realizados. A pretensão inicial cinge-se à prolação de decisão em processo administrativo. Evidente, portanto, a impossibilidade de conhecimento das teses recursais, uma vez que não deduzidas pelo recorrente em primeira instância, o que caracteriza inovação recursal. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora